Tribunal: TCU
Processo: 010.104/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10908/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de pensão militar emitido no âmbito do Comando do Exército em favor de Vera Lucia Silva Santos. Considerando que o ato foi originalmente disponibilizado a esta Corte de Contas, por meio do sistema Sisac, em 11/9/2013; Considerando que já houve o decurso do prazo de 5 anos de que cuida o § 2o do art. 260 do RITCU para se proceder à revisão de ofício no âmbito deste Tribunal; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público propugnam pelo arquivamento do processo, haja vista a impossibilidade de se determinar a revisão de ofício do ato, tendo em vista o decurso do prazo de dez anos desde a sua entrada nesta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em rejeitar a revisão de ofício suscitada e determinar a anotação do registro tácito do ato 101331/2021 emitido em favor de Vera Lucia Silva Santos. 1. Processo TC- Processo 010.104/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Vera Lucia Silva Santos (XXX.894.620-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Andrea Moreira de Oliveira (OAB/RS 111.977). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.